Tribunal: TRF3
Processo: 0000396-21.2015.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
298/779)

0000396-21.2015.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA DO EMPREGADOR. DIREITO DE REGRESSO DO INSS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. O direito de regresso do INSS pelas despesas efetuadas com o pagamento de benefícios decorrentes de acidentes de trabalho é previsto pelo art. 120 da Lei no 8.213/91. Cabe observar que o requisito exigido pelo dispositivo para o ressarcimento destas despesas é a negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, isto é, é necessária a comprovação de culpa da empresa na ocorrência do acidente de trabalho.

II. Sendo assim, já é assente na jurisprudência o entendimento de que as contribuições vertidas a título de SAT não eximem a responsabilidade do empregador quando o acidente derivar de culpa sua, por infração às regras de segurança no trabalho.

III. O segurado estava a efetivar reparos no telhado, quando uma das telhas não suportou o peso, ocasionando a queda de uma altura de quinze metros, dentro do galp

Inteiro teor:
298/779)

0000396-21.2015.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA DO EMPREGADOR. DIREITO DE REGRESSO DO INSS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. O direito de regresso do INSS pelas despesas efetuadas com o pagamento de benefícios decorrentes de acidentes de trabalho é previsto pelo art. 120 da Lei no 8.213/91. Cabe observar que o requisito exigido pelo dispositivo para o ressarcimento destas despesas é a negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, isto é, é necessária a comprovação de culpa da empresa na ocorrência do acidente de trabalho.

II. Sendo assim, já é assente na jurisprudência o entendimento de que as contribuições vertidas a título de SAT não eximem a responsabilidade do empregador quando o acidente derivar de culpa sua, por infração às regras de segurança no trabalho.

III. O segurado estava a efetivar reparos no telhado, quando uma das telhas não suportou o peso, ocasionando a queda de uma altura de quinze metros, dentro do galpão onde funcionava a empresa, levando-o à morte.

IV. No Relatório de Acidente do Trabalho emitido pelo Auditor do Trabalho verifica-se a ocorrência dos seguintes fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente: 1. a falta de planejamento da atividade, 2. a falta do uso de equipamento de proteção individual, 3. a falta de ordem de serviço ou permissão de trabalho contendo os procedimentos a seres adotados, 4. a falta de treinamento dos trabalhadores.

V. As testemunhas informaram em depoimento que a vítima se deslocou por cima do telhado sem a utilização do cinto de segurança, e em nenhum momento foi impedido.

VI. Foram lavrados para a empresa os seguintes Autos de Infrações: em virtude da empresa deixar de submeter os trabalhadores a treinamento periódico, deixar de adquirir equipamentos de proteção individual adequado ao risco de cada atividade, realizar serviço de execução ou manutenção ou ampliação ou reforma em telhado ou cobertura sem que sejam precedidos de inspeção e de elaboração de Ordens de Serviço ou Permissões para Trabalho, contendo os procedimentos a serem adotados.

VII. Em conclusão, a empresa agiu com culpa na modalidade omissiva por negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, uma vez que não instruiu o segurado quanto aos procedimentos a serem adotados, não forneceu EPC e EPi, e não efetivou treinamento para trabalho em altura dos trabalhadores, devendo ser julgado procedente o pedido da exordial.

VIII. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000396-21.2015.4.03.6114

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ZIWOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogados do(a) APELADO: CAIO PIFFER PEREIRA DA SILVA - SP166203-A, CAROLINA AMORIM IEMBO PIFFER - SP207395-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000396-21.2015.4.03.6114

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ZIWOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogados do(a) APELADO: CAIO PIFFER PEREIRA DA SILVA - SP166203-A, CAROLINA AMORIM IEMBO PIFFER - SP207395-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de Ziwood Indústria e Comércio Ltda com vistas ao exercício do direito de regresso sobre valores despendidos com o pagamento de benefícios previdenciários pela morte de segurado vítima de acidente do trabalho, nos moldes do artigo 120 da Lei no 8.213/91.

A r. sentença julgou improcedente o pedido.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia a reforma da sentença, com a total procedência da ação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000396-21.2015.4.03.6114

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ZIWOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogados do(a) APELADO: CAIO PIFFER PEREIRA DA SILVA - SP166203-A, CAROLINA AMORIM IEMBO PIFFER - SP207395-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O direito de regresso do INSS pelas despesas efetuadas com o pagamento de benefícios decorrentes de acidentes de trabalho é previsto pelo art. 120 da Lei no 8.213/91, in verbis:

Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.

Cabe observar que o requisito exigido para o ressarcimento destas despesas é a negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, isto é, é necessária a comprovação de culpa da empresa na ocorrência do acidente de trabalho.

Sendo assim, já é assente na jurisprudência o entendimento de que as contribuições vertidas a título de SAT não eximem a responsabilidade do empregador quando o acidente derivar de culpa sua, por infração às regras de segurança no trabalho.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DO ART. 120 DA LEI 8.213/1991. LEGITIMIDADE ATIVA DO INSS. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SAT. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O INSS tem legitimidade para pleitear o ressarcimento previsto no art. 120 da Lei 8.213/1991. 2. É assente nesta Corte Superior que a contribuição ao SAT não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em acidente de trabalho, conforme art. 120 da Lei 8.213/1991. Nesse sentido: REsp 506.881/SC, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca; Quinta Turma, DJ 17.11.2003; e EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 973.379/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 14.06.2013. 3. O acórdão recorrido entendeu haver negligência do ora agravante, pois contribuiu para o acidente de trabalho, de forma que tal fato para ser infirmado exige o revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, não se configurando neste caso. 5. Agravo Regimental não provido...EMEN:(AGARESP 201300322334, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:22/04/2014 ..DTPB, Grifo nosso.)

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ART. 22 DA LEI 8.212/91. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA PELO INSS CONTRA EMPREGADOR RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 120 DA LEI 8.213/91. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O direito de regresso do INSS é assegurado no art. 120 da Lei 8.213/1991 que autoriza o ajuizamento de ação regressiva em face da empresa empregadora que, por negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, causou o acidente do trabalho. 2. O Seguro de Acidente de Trabalho - SAT, previsto no art. 22 da Lei 8.212/91, refere-se a contribuição previdenciária feita pela empresa para o custeio da Previdência Social relacionado aos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade de trabalho decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. 3. Da leitura conjunta dos arts. 22 da Lei 8.212/91 e 120 da Lei 8.213/91 conclui-se que o recolhimento do Seguro de Acidente de Trabalho - SAT não exclui a responsabilidade da empresa nos casos de acidente do trabalho decorrentes de culpa por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho. 4. Tendo o Tribunal de origem asseverado expressamente que os embargantes foram negligentes com relação "às suas obrigações de fiscalizar o uso de equipamento de proteção em seus empregados, caracterizando claramente a culpa in vigilando", resta configurada a legalidade da cobrança efetuada pelo INSS por intermédio de ação regressiva. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes para, tão-somente, esclarecer que o recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT não impede a cobrança pelo INSS, por intermédio de ação regressiva, dos benefícios pagos ao segurado nos casos de acidente do trabalho decorrentes de culpa da empresa por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho. ..EMEN:(EAERES 200701783870, ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:14/06/2013 ..DTPB, Grifo nosso.)

Corroborando o mesmo entendimento, a jurisprudência desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELO INSS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NEGLIGÊNCIA DA RÉ QUANTO ÀS NORMAS PADRÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMPROVADA - HONORÁRIOS - APELO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO PARCIALMENTE - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 1. O NCPC, conquanto se aplique imediatamente aos processos em curso, não atinge as situações já consolidadas dentro do processo (art. 14), em obediência ao princípio da não surpresa e ao princípio constitucional do isolamento dos atos processuais. Assim, ainda que o recurso tivesse sido interposto após a entrada em vigor do NCPC, o que não é o caso, por ter sido a sentença proferida sob a égide da lei anterior, é à luz dessa lei que ela deverá ser reexaminada pelo Tribunal, ainda que para reformá-la. 2. O prazo prescricional aplicável nas ações regressivas ajuizadas pelo INSS para o ressarcimento de despesas com o pagamento de benefício decorrente de acidente do trabalho em razão do descumprimento das normas de segurança do trabalho é o quinquenal, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32 c.c. o artigo 2o do Decreto-lei no 4.597/42, que deve ser contado da data da concessão do benefício. Precedentes do Egrégio STJ (REsp no 1.499.511/RN, 2a Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/08/2015; AgRg no REsp no 1.365.905/SC, 1a Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 25/11/2014). 3. No caso, foram concedidos dois benefícios acidentários: o primeiro - auxílio-doença (NB 128.495.280-8) - a partir de 16/06/2003, cessado em 26/09/2005, e o segundo - aposentadoria por invalidez (NB 514.961.791-8) - a partir de 27/09/2005. Assim, considerando que a ação regressiva foi ajuizada em 27/05/2009, é de se concluir pela ocorrência da prescrição quinquenal em relação ao auxílio-doença, afastada, porém, no tocante à aposentadoria por invalidez, benefício diverso, que foi concedido no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 4. A cobertura do Seguro Acidente do Trabalho - SAT somente ocorre nos casos de culpa exclusiva da vítima, de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual o recolhimento da contribuição ao SAT não exclui a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento, ao INSS, de despesas com o pagamento de benefício decorrente de acidente de trabalho, quando comprovado o dolo ou a culpa do empregador. Nesses casos, a Lei no 8.213/91, em seu artigo 120, prevê a hipótese de ajuizamento de ação regressiva pelo INSS. 5. No caso, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida de que houve negligência da empresa quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho, justificando o ressarcimento ao erário. 6. Relativamente à formação de capital capaz de suportar a condenação, requerida com base no artigo 475-Q do CPC/1973, ausente o interesse da empresa ré em recorrer, visto que, no caso, o pedido do autor não foi acolhido pela sentença recorrida, que determinou o ressarcimento do valor efetivamente desembolsado pelo INSS. 7. Os encargos de sucumbência são ônus do processo e devem ser suportados pelo vencido. Assim, nos termos do artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve a empresa ré, que foi vencedora em parte mínima do pedido, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais ficam mantidos no patamar já fixado pela sentença recorrida. 8. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.

(AC 00166465020104036100, DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MELLO, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO, Grifo nosso.)

AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ART. 120 DA LEI No 8.213/91. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE EM CASO DE ACIDENTE DECORRENTE DE CULPA DA EMPREGADORA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHADOR. CULPA DO EMPREGADOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. - Na hipótese despicienda a produção de provas, em virtude de entendimento no sentido de que a matéria fática controvertida esta suficientemente demonstrada pela prova documental produzida, não havendo que se falar em nulidade do decisum. - O pagamento do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT não exclui a responsabilidade do empregador pelo ressarcimento de valores pagos pelo INSS, resultantes de acidente de trabalho, quando comprovado o dolo ou culpa; ao contrário, a cobertura do SAT somente ocorre nos casos de culpa exclusiva da vítima, de caso fortuito ou de força maior. - Ação ajuizada pelo INSS visando obter, regressivamente, a condenação das rés ao pagamento de todos os valores por ele despendidos, bem como dos que sobrevierem, em virtude da concessão de benefícios previdenciários ao segurado acidentado. - É assegurado o direito de regresso da Previdência Social contra os responsáveis em casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho. Art. 120 da Lei no 8.213/91. - Para a caracterização da obrigação de indenizar, exige-se a presença de certos elementos. São eles: o fato lesivo, o nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento positivo ou negativo do agente e, por fim, o dano. - No caso concluísse que as rés ao permitirem que o segurado realizasse atividade para a qual não recebeu treinamento e, ainda, em equipamento que não se encontrava em perfeitas condições de funcionamento assumiu o risco pelo acidente sofrido pelo segurado. - Comprovados a negligência das rés, o resultado lesivo para o INSS e o nexo causal entre a ação/omissão e o dano, deve ser reconhecida a responsabilidade das rés no evento, impondo-se o dever de indenizar os gastos suportados pela autarquia previdenciária em decorrência do acidente em questão, até a data em que cessar o benefício. - Apelação desprovida.

(AC 00019337320104036002, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/02/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO, Grifo nosso.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE. CULPA DO EMPREGADOR. COMPROVAÇÃO. I - O art. 120, da Lei no. 8.213/91 dispõe: "nos casos de negligência quanto às normas-padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis." II - O pagamento do Seguro de Acidente do Trabalho não exclui a responsabilidade pelo ressarcimento de valores pagos pelo INSS em razão de acidente de trabalho quando comprovado o dolo ou culpa do empregador. A cobertura do SAT somente ocorre nos casos de culpa exclusiva da vítima, de caso fortuito ou de força maior. III - No caso, restou comprovada a culpa da empresa ré no acidente de trabalho que culminou com a morte de Roberto Fioravante Pinhata. IV - Segundo o laudo pericial constante dos autos, a morte do segurado aconteceu por conduta culposa da ré ao expor o trabalhador a situação de risco gravíssimo em razão de ausência de proteção da máquina, insalubridade do local de trabalho, inadequação das instalações, concepção inadequada do modo de operação da atividade e imposição de jornada extraordinária excessiva. V - A constituição de capital ou o cálculo mediante estimativa de vida através de tábua de mortalidade elaborada pelo IBGE são formas diferentes de se efetuar o ressarcimento do prejuízo causado ao INSS, que é o objeto do pedido. VI - Agravo improvido.

(AC 00069766720104036106, DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MELLO, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/11/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO, Grifo nosso.)

Pois bem.

In casu, cabe averiguar se houve culpa da empregadora apta a ensejar o dever de ressarcimento à autarquia previdenciária.

Narra a exordial que no dia 02-02-2012 ocorreu o acidente do trabalho que causou a morte do segurado Antonio Gilberto de Araújo, que estava a efetivar reparos no telhado, quando uma das telhas não suportou o peso e ocasionou a sua queda de uma altura de quinze metros, dentro do galpão onde funcionava a empresa, levando o segurado à morte.

Os Auditores do Trabalho elencaram no "Relatório de Acidente do Trabalho" os fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente do segurado, com a descrição dos procedimentos corretos que deveriam ter sido observados pela empresa, como segue:

1.falta de planejamento da atividade – A realização de atividades em altura deve, dentro do possível, eliminar ou reduzir o risco de queda por intermédio de procedimentos de trabalho e emprego de equipamentos de proteção coletiva,

2. falta do uso de equipamento de proteção individual – Após a instalação de proteções coletivas, e quando ainda assim permanecer o risco de queda, o trabalhador deverá utilizar adequado equipamento de proteção individual (EPI) que o retenha em caso de queda até a chegada do resgate. No caso em análise, a vítima deveria utilizar cinto de segurança do tipo paraquedista ligado a cabo guia, preso a elemento estrutural da edificação.

3. falta de ordem de serviço ou permissão de trabalho contendo os procedimentos a seres adotados – A empresa deveria adotar procedimentos de gestão que garantissem o cumprimento das normas de segurança no interior do seu estabelecimento, dentre elas, a realização de trabalhos em altura não rotineiros mediante emissão de permissão de trabalho.

4. falta de treinamento dos trabalhadores – Nos termos do item 18.28.3 da NR-18, os trabalhadores que executam algumas atividades, dentre elas a de manutenção de telhados, devem receber treinamento adequado para realização de suas atividades, especialmente quanto à observância das normas de segurança. A vítima deveria ser devidamente capacitada por intermédio de adequado treinamento acerca dos procedimentos seguros a serem adotados em trabalhos com riscos de queda. A fiscalizada não logrou êxito em comprovar a realização do referido treinamento.

Acrescente-se que as testemunhas informaram em depoimento que a vítima se deslocou por cima do telhado sem a utilização do cinto de segurança, e em nenhum momento foi impedido.

Após análise documental foram lavrados para a empresa os seguintes Autos de Infrações: em virtude da empresa deixar de submeter os trabalhadores a treinamento periódico, deixar de adquirir equipamentos de proteção individual adequado ao risco de cada atividade, realizar serviço de execução ou manutenção ou ampliação ou reforma em telhado ou cobertura sem que sejam precedidos de inspeção e de elaboração de Ordens de Serviço ou Permissões para Trabalho, contendo os procedimentos a serem adotados.

Em conclusão, a empresa agiu com culpa na modalidade omissiva por negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, uma vez que não instruiu o segurado quanto aos procedimentos a serem adotados, não forneceu EPC e EPi, e não efetivou treinamento para trabalho em altura dos trabalhadores, devendo ser julgado procedente o pedido da exordial.

Isto posto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA DO EMPREGADOR. DIREITO DE REGRESSO DO INSS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. O direito de regresso do INSS pelas despesas efetuadas com o pagamento de benefícios decorrentes de acidentes de trabalho é previsto pelo art. 120 da Lei no 8.213/91. Cabe observar que o requisito exigido pelo dispositivo para o ressarcimento destas despesas é a negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, isto é, é necessária a comprovação de culpa da empresa na ocorrência do acidente de trabalho.

II. Sendo assim, já é assente na jurisprudência o entendimento de que as contribuições vertidas a título de SAT não eximem a responsabilidade do empregador quando o acidente derivar de culpa sua, por infração às regras de segurança no trabalho.

III. O segurado estava a efetivar reparos no telhado, quando uma das telhas não suportou o peso, ocasionando a queda de uma altura de quinze metros, dentro do galpão onde funcionava a empresa, levando-o à morte.

IV. No Relatório de Acidente do Trabalho emitido pelo Auditor do Trabalho verifica-se a ocorrência dos seguintes fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente: 1. a falta de planejamento da atividade, 2. a falta do uso de equipamento de proteção individual, 3. a falta de ordem de serviço ou permissão de trabalho contendo os procedimentos a seres adotados, 4. a falta de treinamento dos trabalhadores.

V. As testemunhas informaram em depoimento que a vítima se deslocou por cima do telhado sem a utilização do cinto de segurança, e em nenhum momento foi impedido.

VI. Foram lavrados para a empresa os seguintes Autos de Infrações: em virtude da empresa deixar de submeter os trabalhadores a treinamento periódico, deixar de adquirir equipamentos de proteção individual adequado ao risco de cada atividade, realizar serviço de execução ou manutenção ou ampliação ou reforma em telhado ou cobertura sem que sejam precedidos de inspeção e de elaboração de Ordens de Serviço ou Permissões para Trabalho, contendo os procedimentos a serem adotados.

VII. Em conclusão, a empresa agiu com culpa na modalidade omissiva por negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, uma vez que não instruiu o segurado quanto aos procedimentos a serem adotados, não forneceu EPC e EPi, e não efetivou treinamento para trabalho em altura dos trabalhadores, devendo ser julgado procedente o pedido da exordial.

VIII. Apelação a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.